Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA ACUSADA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na fase de pronúncia o juízo de certeza sobre a materialidade do crime e a mera suspeita de autoria mostram-se suficientes para a submissão da causa ao Tribunal do Júri, prevalecendo, neste momento, o princípio in dubio pro societate.
2. Sendo incerta a presença da causa de exclusão de ilicitude (legítima defesa), ante a divergência nos depoimentos da acusada e da vítima, além das demais circunstâncias dos delitos, não pode a causa ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.